Tribunal: TJPA
Processo: 0023046-73.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023046-73.2015.8.14.0051

APELANTE: HIAGO OLIVEIRA GUEDES, JASSON ALEXANDRE DE SOUSA RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0023046-73.2015.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: HIAGO OLIVEIRA GUEDES

REPRESENTANTE: KLEBER RAPHAEL COSTA MACHADO - OAB PA22428

APELANTE: JASSON ALEXANDRE DE SOUSA RIBEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÕES.
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E ROUBO MAJORADO
.

SENTENÇA HÍBRIDA.

APELOS DEFENSIVOS
.
PREJUDICIAL DE MÉRITO RECONHECIDA DE OFÍCIO.
ART. 61 DO CPP C/C ART. 107, IV DO CP.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ART. 12 DA LEI 10.826/06 PRATICADO POR JASSON ALEXANDRE DE SOUSA RIBEIRO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.
MÉRITO
. RECURSO DE
HIAGO OLIVEIRA GUEDES
. PRETENSA
ABSOLVIÇÃO
DO CRIME DE
ROUBO MAJORADO
POR FALTA DE PROVAS
. IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA.
REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA INICIAL NO MÍNIMO LEGAL.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO JÁ CONCEDIDO EM SENTENÇA.
NÃO CONHECIMENTO
. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO POR
RESTRITIVA DE DIREITOS
E ALTERAÇÃO DO
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO
DE PENA. PREJUDICADOS. INCIDÊNCIA DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA EXTENSÃO IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER PARCIALMETE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0023046-73.2015.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: HIAGO OLIVEIRA GUEDES

REPRESENTANTE: KLEBER RAPHAEL COSTA MACHADO - OAB PA22428

APELANTE: JASSON ALEXANDRE DE SOUSA RIBEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Tratam-se de dois recursos de
apelação
, interpostos por
HIAGO OLIVEIRA GUEDES
e
JASSON ALEXANDRE DE SOUSA RIBEIRO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que condenou o primeiro apelante à pena de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 106 (cento e seis) dias-multa
pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I e II do CP e o segundo a
1 (um) ano de reclusão
, mais o
pagamento de 100 (cem) dias-multa
como incurso no disposto

art. 12 da Lei 10.826/06
.

Narra a exordial recebida em 26/08/2015
[1]
que no dia 13/07/2015, por volta dos 20:30h, os sentenciados Arlisson Sousa e Ângelo Andreo chegaram em uma motocicleta, abordaram os frentistas do Posto São Cristóvão com emprego de arma de fogo e mediante grave ameaça subtraíram o celular de umas vítimas, além do valor de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais), que posteriormente foi dividido entre estes e o ora apelante HIAGO OLIVEIRA GUEDES.

Consta nos autos que, acionada pelas vítimas, uma guarnição da polícia militar passou a empreender diligências para localizar os ofensores.

Os sentenciados foram localizados em um automóvel tipo Pálio, conduzido pelo Recorrente HIAGO OLIVEIRA GUEDES (proprietário deste), na posse de R$ 1.524,00 (um mil quinhentos e vinte e quatro reais) em dinheiro, além do celular de um dos ofendidos.

Apurou-se ainda, que a motocicleta utilizada no roubo também pertencia à HIAGO, responsável por fazer o levantamento do local do assalto, e que a arma utilizada foi alugada pelo apelante JASSON ALEXANDRE DE SOUSA RIBEIRO.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença mista (Id. 6045879 e 6045878).

Inconformados, os Recorrentes postulam por sua absolvição, aduzindo que não há lastro probante suficiente a condenação e, alternativamente, HIAGO OLIVEIRA GUEDES requer o redimensionamento da sanção inicial ao mínimo legal, bem como a substituição da reprimenda por restritiva de direito, alteração do regime de cumprimento inicial e incidência do princípio da insignificância (Id. 6045895 e 6045893).

Constam contrarrazões pelo improvimento dos apelos (Id. 6045902).

Nesta instância, o Órgão Ministerial opinou pelo conhecimento e provimento do recurso de JASSON ALEXANDRE DE SOUSA RIBEIRO e pelo improvimento daquele interposto por HIAGO OLIVEIRA GUEDES
(Id. 6045909)
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

[1]
Id. 6045750

VOTO

VOTO

Havendo questões prejudiciais e que obstam o conhecimento total dos recursos, passo a analisá-las.

1.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO.

Inicialmente, em relação ao delito de posse ilegal de arma verifico a perda do direito de punir do Estado em razão da prescrição.

Explico.

Com a prática da infração criminal surge para o Estado o dever/ direito de punir seu autor, contudo essa reprimenda não pode ser aplicada a qualquer tempo. Por imposição legal, determinados prazos devem ser observados, caso contrário, resultam na prescrição da pretensão punitiva e, consequentemente na extinção da punibilidade do agente.

Sabe-se que tal extinção por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública podendo o Magistrado reconhecê-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos precisos termos do artigo 61 do CPP.

Em regra, para o cômputo do prazo prescricional considera-se o máximo de pena privativa de liberdade em abstrato cominado ao delito e, a partir daí, observa-se o lapso temporal previsto nos incisos enumerados no artigo 109 do Código Penal.

No entanto, com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para a acusação, certa a pena máxima cominada, utiliza-se a reprimenda em concreto, conforme inteligência do artigo 110, §1º, do Código Penal.

Levando-se em conta que o prazo prescricional se conta com base na pena privativa de liberdade imposta na sentença condenatória que
in casu
foi de 1 (um) ano de reclusão para JASSON ALEXANDRE DE SOUSA RIBEIRO, a prescrição ocorre em 4 (quatro) anos, conforme previsão do artigo 109, VI, do Código Penal.

Considerando que da publicação da sentença condenatória
[1]
(16/05/2016) até a presente data, já se passaram mais de 4 (quatro) anos, não sobrevindo nenhuma outra causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, verifica-se a ocorrência da extinção da pretensão punitiva estatal pela prescrição na modalidade intercorrente.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECONHECIMENTO DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO PENAL INTERCORRENTE OU SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 1.
Evidenciado o transcurso do prazo prescricional entre a publicação do edito condenatório, último marco interruptivo, e a presente data, como na hipótese, o reconhecimento da prescrição penal
intercorrente
ou superveniente é medida que se impõe, extinguindo-se, de consequência, a punibilidade do apelante
. 2. Recurso conhecido, para declarar extinta a punibilidade do apelante, à unanimidade. (TJ-PI - APR: 00025885820098180140 PI, Relator: Des. Edvaldo Pereira de Moura, Data de Julgamento: 13/03/2019, 1ª Câmara Especializada Criminal).
[grifos meus]

Posto tais motivos, declaro de ofício a perda do direito de punir do Estado, e com base nos artigos 107, inciso IV c/c 109, inciso V, 110, §1º todos do Código Penal, extingo a pretensão punitiva Estatal em relação ao crime previsto no artigo 12 da 10.826/06 praticado pelo
A
pelante
.

2.

DO REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA INICIAL DO APELANTE HIAGO OLIVEIRA GUEDES AO MÍNIMO LEGAL E DA ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL DE PENA.

No ponto, o pleito de redução da pena carece de interesse recursal, porquanto consta expressamente da sentença sua apreciação e, em que pese a inversão da polaridade do vetor culpabilidade, a fixação da sanção inicial ocorreu no mínimo legal, conforme se verifica a seguir:

Desta forma, deixo de conhecer recurso de HIAGO OLIVEIRA GUEDES neste ponto.

Assim, inalterado o quantum da sanção, resta prejudicado o pedido de alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Pois bem.

Superadas tais questões, presentes os requisitos de admissibili
dade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

3.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO E DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITO.

No que diz respeito à tese absolutória destaco que, materialidade, autoria e adequação típica restaram sobejamente demonstradas pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução processual, sobretudo o depoimento da vítima Adrian Castro Costa que informou que o Recorrente frequentava o posto de combustível de forma assídua, era amigo do ofendido Marcelo e tinha conhecimento da rotina do local acreditando que este foi responsável pelo repasse das informações aos executores diretos do crime, além do que, pelas provas carreadas durante a fase inquisitorial, notadamente pelo Auto de Prisão em flagrante Id. 6045957, no qual consta depoimento de Arlisson Sousa onde este narrou pormenorizadamente o papel do apelante na dinâmica delitiva
[2]
,

Auto de Apresentação e Apreensão do celular da vítima Marcelo e da quantia em dinheiro portada pelos três sentenciados, confissão do Recorrente Arlisson que confirmou que a moto utilizada no assalto era de HIAGO, assim como o veículo pálio, todos esses elementos formam a convicção acusatória no sentido de que o Recorrente praticou a ação delituosa descrita na denúncia.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Corte é coesa no sentido de que, havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[3]
.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pelo Recorrente, tornando assim prejudicado o pedido de substituição da pena por restritiva de direito.

4.

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, o princípio da insignificância não se aplica aos delitos cometidos mediante violência ou grave ameaça a pessoa, como é o caso do crime de roubo. Este é o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA N. 283/STF. ARGUIDA AUSÊNCIA DO EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA OU DO ELEMENTO SUBJETIVO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. O princípio da insignificância não pode ser aplicado ao delito de roubo, em virtude da relevância penal da conduta que envolve a grave ameaça ou violência à pessoa. Trata-se de crime complexo que visa proteger não apenas o patrimônio, mas também a liberdade individual e a integridade física. 2. Não procede o pedido de desclassificação para o crime do art. 345 do Código Penal (exercício arbitrário das próprias razões), se o agente visa a satisfação de pretensão ilegítima, como a decorrente de suposto tráfico de drogas. Inclusive, tal fundamentação não foi especificamente infirmada nas razões do recurso especial, motivo pelo qual permanece incólume, o que faz incidir ao caso a Súmula n. 283/STF. 3. No caso, para que fosse possível a análise do pleito absolutório, diante da alegada falta do dolo ou do emprego de grave ameaça, seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso em âmbito de recurso especial, em virtude do disposto na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.015.691/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.)

Assim, impossível excluir a tipicidade material do delito sob análise.

Desta forma, de ofício
EXTINGO A PUNIBILIDADE
de
JASSON ALEXANDRE DE SOUSA RIBEIRO
em relação ao crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/06 em virtude da ocorrência da Prescrição e,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de
HIAGO OLIVEIRA GUEDES
e, na extensão
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Id. 6045882

[2]

[3]
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

Belém, 06/09/2023